Tribunal: STF
Processo: RE 1578762
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SESI. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E FUNRURAL. INDEVIDAS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CPC. DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS. APELAÇÃO. PROVIMENTO.



    I - Apelação em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da CDA que lastreava a execução fiscal embargada, extinguindo-a. o Recurso versa apenas sobre o montante arbitrado a titulo de honorários advocatícios (R$ 1.000,00).



    II - Considerando o art. 85 do CPC, é de se notar que, levando em conta o tempo despendido em juízo — desde a execução até o deslinde destes embargos -, vários anos se passaram por um débito indevido.



    III - majorar os honorários advocatícios ao patamar de 10% sobre o valor do débito executado.



    IV — Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes. Confira-se a síntese do julgado (e-DOC 27, p. 5):



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SESI. CONTRIBUIÇÕES AO INCRA, FUNRURAL E PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 9.403/1946 E ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/1965. ENTIDADE PRIVADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, com a finalidade integrar acórdão desta Turma, julgado em 21 de junho de 2020, da lavra do eminente Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho (Convocado), nestes termos ementado, id. 4050000.23358732. A embargante alega, em síntese, omissa no que tange à apelação de folhas 305 a 314 interposta pela Fazenda Nacional onde se discute a isenção fiscal do SESI em relação as contribuições ao INCRA, FUNRURAL e para o salário educação, id. 23358730. 



    2. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm por objetivo examinar, esclarecer, suprir e corrigir eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis de sua admissibilidade, sobretudo quando opostos para fins de prequestionamento da matéria julgada e de dispositivo legal. Não se prestam a renovar a discussão de questões de direito já apreciadas pelo julgado, ou, de outra sorte, de matéria não colhida do inconformismo recursal. 



    3. Neste sentido, a oposição destes embargos cumpre a sua função integrativa típica diante da omissão na decisão embargada que não se pronunciou acerca da isenção fiscal do SESI em relação as contribuições ao INCRA, FUNRURAL e para o salário educação. 



    4. Com efeito, a toda evidência, a parte embargada como entidade de direito privado sem fins lucrativos, que tem como a finalidade de estudar planejar e executar direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão geral de vida no país ,e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes, nos termos do art. 1º do decreto-lei 9.403/1946, não havendo como equipará-lo a uma empresa. 



    5. No mesmo sentido, também persiste a isenção em relação à contribuição ao FUNRURAL é positivada nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1965, que instituiu a Fundação Serviço Social Rural, como se extrai da jurisprudência desta Corte Regional, divisada no seguinte precedente: APELREEX 08131107420184058100, Rel. Des. Fed. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho. 



    6. Embargos de declaração providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41 do ADCT; 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, VI; e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente